Tribunal: TCU
Processo: 005.360/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1491/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a concordância do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do arquivamento do presente processo (peça 43); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU n° 344/2022 c/c o art. 169, III, do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento deste processo, tendo em vista a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.360/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria das Graças Carneiro da Cunha Pinto Lapa (XXX.484.034-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação à Sra. Maria das Graças Carneiro da Cunha Pinto Lapa e ao FNDE.